Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007301-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICIPANTE. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. REVISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preliminares. 1.1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática - Resp n. 1.370.191/RJ - Tema 936. 1.2. O Banco do Brasil era ex-empregador da Autora e foi condenado, em sede trabalhista, ao pagamento de horas extras, as quais devem repercutir no benefício pago pela PREVI; logo, é patente a legitimidade ativa da Autora. 1.3. A coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente julgada, mas, no presente caso, não há identidade entre as demandas, pois, na reclamação trabalhista, o patrocinador foi condenado apenas a pagar horas extras com seus reflexos, não havendo qualquer menção à recomposição da reserva matemática para que seja possível o recálculo da aposentadoria por parte da PREVI. 1.4. A justiça comum é competente para julgar a presente demanda, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça efetuou modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/ 2015), determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data julgamento do REsp. 1.312.736, caso destes autos, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 2. Prejudicial de prescrição. 2.1. A prescrição bienal (art. 11, I, da CLT) já foi observada quando do julgamento da reclamação trabalhista, versando o presente feito sobre revisão de benefício de aposentadoria complementar. 2.2. Não se aplica a prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil, visto que a Autora só teve a efetiva comprovação do não pagamento das horas extras pelo Banco do Brasil quando transitou em julgado o acórdão trabalhista. 2.3. Nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 3. No julgamento do Tema 1.021 , o STJ limitou-se a esclarecer que as teses fixadas no recurso especial repetitivo 1.312.736/RS (tema 955) seriam aplicáveis não apenas às pretensões de incorporação de horas extras a benefícios previdenciários complementares, mas também às pretensões de incorporação de outras verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça Laboral, após a concessão do benefício. 4. É responsabilidade tanto do patrocinador quanto do participante recompor a reserva matemática, na proporção de 50% para cada, após estudo técnico atuarial, conforme Tema 955 do STJ. 5. A parte autora poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil, o que é, inclusive, medida recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais. 6. O caso analisado enquadra-se no item ?c?? da modulação de efeitos, estabelecido no REsp n. 1.312.736/RS - Tema 955, visto que: (i) se trata de demanda foi ajuizada em 15/3/2016, portanto, antes do julgamento do repetitivo, ocorrido em 8/08/2018; (ii) há evidência de que ainda é útil à parte; (iii) o Regulamento não exclui expressamente os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário de participação. 7. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI. 8. Não cabe condenação do Banco do Brasil em juros de mora, uma vez que não se vislumbra ato ilícito apto a ensejar a sanção, porquanto, à época da reclamação trabalhista, pairava controvérsia na jurisprudência sobre a interpretação do art. 62, II, da CLT. 9. Tanto o Benefício Especial de Remuneração quanto o Benefício Especial Temporário possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, cabendo, então, a revisão. 9.1. No entanto, o recálculo do BER deve ocorrer apenas em relação ao período que antecede sua incorporação ao benefício principal, sob pena de bis in idem. 10. Deve incidir no presente caso o art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a maior parte dos pedidos na petição inicial foram julgados procedentes. 11. Quanto ao prequestionamento das normas indicadas pela Autora, é cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. 12. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelações do Banco de Brasil e da PREVI não providas. Recurso da Autora parcialmente provido. Honorários recursais majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028